Tribunal: TJES
Processo: 5018413-36.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Despejo para Uso Próprio; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018413-36.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS NICOLAU VIVACQUA VON SCHILGEN e outros

APELADO: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5018413-36.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADA:
IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS

APELANTE/APELADO:
ESPÓLIO DE CARLOS NICOLAU VIVACQUA VON SCHILGEN

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA COM MESMO FATO GERADOR – IMPOSSIBILIDADE – AFASTADA MULTA COMPENSATÓRIA POR
BIS IN IDEM
– CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS – PREVISÃO NO CONTRATO A RESSARCIR OS CUSTOS DE EVENTUAL AÇÃO AJUIZADA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA – POSSIBILIDADE - COBRANÇA DE IPTU – BOLETOS ENVIADOS AO ENDEREÇO DO IMÓVEL LOCADO – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender pela possibilidade da cumulação de multa moratória e compensatória, ante as suas naturezas distintas, excetuando-se, todavia, a hipótese em que ambas possuam o mesmo fato gerador, o que acabaria por implicar em nítido
bis in idem.

2. Nesta hipótese concreta, decorrem ambas as multas do mesmo fato gerador, qual seja, o atraso no pagamento dos alugueis e demais despesas condominiais de responsabilidade do locatário, que acabou por ensejar a rescisão do contrato e a devolução do imóvel. Nesse sentido, a aplicação concomitante de ambas implicaria em flagrante
bis in idem,
penalizando duplamente o locatário por uma única violação contratual

3. Os
honorários advocatícios contratuais se diferem dos honorários sucumbenciais decorrentes da condenação judicial e com eles não se confundem, pois de naturezas jurídicas diversas, razão pela qual não se pode falar em
bis in idem
.

4. Constitui fato notório que os boletos de IPTU são anualmente enviados pelo Município ao endereço do imóvel, de modo que resta cumprida a obrigação de encaminhamento à locatária, em endereço válido, vez que por ela ocupado, tendo sido devidamente preenchido o escopo da previsão da cláusula 2º, item b), qual seja, dar prévia ciência para o pagamento tempestivo do tributo.

5. Com a exclusão da multa compensatória, faz-se necessária a apuração mais aprofundada do valor preciso total da condenação, a ser definido em liquidação de sentença.

6. Recurso do autor improvido. Recurso da ré parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a recurso de ESPÓLIO DE CARLOS NICOLAU VIVACQUA VON SCHILGEN e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5018413-36.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADA:
IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS

APELANTE/APELADO:
ESPÓLIO DE CARLOS NICOLAU VIVACQUA VON SCHILGEN

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade e ausentes questões preliminares,
CONHEÇO
dos recursos e passo a analisar seu mérito.

Trata-se, na origem, de Ação de Despejo ajuizada pelo
ESPÓLIO DE CARLOS NICOLAU VIVACQUA VON SCHILGEN
em face de
IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS,
colimando a desocupação do imóvel e a condenação da requerida ao pagamento dos débitos em atraso de aluguel, IPTU, taxas condominiais, despesas de água e gás, além de multa contratual compensatória e honorários contratuais, na importância de R$156.213,14 (cento e cinquenta e seis mil duzentos e treze reais e quatorze centavos).

Narra o autor que, na data de 15/08/15, firmou contrato de locação de imóvel com a ré. Ocorre que, em dado momento, a locatária passou a não mais adimplir com suas obrigações contratuais, deixando de efetuar o pagamento de diversas parcelas não apenas do aluguel, mas também do IPTU e de despesas condominiais, todas discriminadas na inicial.

Após a regular instrução processual, o juízo
a quo
proferiu a sentença de Id 6960163, confirmando a liminar anteriormente deferida e julgando procedentes os pedidos iniciais para decretar o despejo e condenar a ré “
ao pagamento dos aluguéis e encargos em atraso (incluindo honorários, taxas condominiais, água e gás e multa contratual) totalizando o valor de R$ 143.270,97 (Cento e Quarenta e Três Mil e Duzentos e Setenta Reais e Noventa e Sete Centavos)
.

Irresignada,
IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS
interpôs a apelação de Id 6960169 sustentando, em síntese, que:
I)
a condenação ao pagamento de multa por infração contratual e multa moratória pelo inadimplemento configura
bis in idem,
devendo a primeira ser excluída
;
II)
da mesma forma, a condenação ao pagamento de honorários contratuais também configura
bis in idem
, visto que essa somente poderia ocorrer em caso de purgação da mora;
III)
os boletos do IPTU deveriam ter sido enviados para o endereço de sua sede, de modo que a mora no seu pagamento deve ser afastada.

Em apelo adesivo (Id 6960171),
ESPÓLIO DE CARLOS NICOLAU VIVACQUA VON SCHILGEN
alega, por sua vez, que a condenação deveria ter ocorrido no valor de R$156.213,64 (cento e cinquenta e seis mil duzentos e treze reais e sessenta e quatro centavos), que representa o total do débito atualizado até a data de ajuizamento da ação, e não no valor de R$143.270,97 (cento e quarenta e três mil duzentos e setenta reais e noventa e sete centavos).

Por questões de didática processual, procedo a análise conjunta de ambos os apelos.

Pois bem. Quanto à cumulação de multa moratória e compensatória, faz-se imperioso observar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender pela sua possibilidade, ante as suas naturezas distintas, excetuando-se, todavia, a hipótese em que ambas possuam o mesmo fato gerador, o que acabaria por implicar em nítido
bis in idem.

A título de ilustração, observe-se a seguinte ementa de julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ROMPIMENTO CONTRATUAL CUMULADA COM DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMULAÇÃO DE MULTAS. POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES DISTINTOS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência do STJ já pacificou o entendimento no sentido de ser possível a cumulação das multas moratória e compensatória,
sendo indispensável, no entanto, que ambas estejam previstas no contrato e que tenham fatos geradores
distintos.

3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas n.ºs 5 e 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1990772/MS. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Moura Ribeiro. Data de Julgamento: 09/11/22. Data de Publicação: 11/11/22). (grifo nosso)

In casu,
verifica-se que, de fato, tanto a multa compensatória quanto a multa moratória encontram-se previstas expressamente no contrato firmado entre as partes (Id 6960058), respectivamente em sua cláusula 11ª e cláusula 14º,
in verbis:

11ª. A infração de alguma das cláusulas deste instrumento concede à parte prejudicada faculdade de exigir a multa especificada na capa [Multa Contratual, Penal e Compensatória: 03 alugueis à época, na forma do art.413 do Código Civil] e resolver o contrato.

14ª. Havendo mora no pagamento dos alugueis incidirá, a partir do 6º (sexto) dia útil após o vencimento, multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da prestação morosa; vedada a capitalização da multa. Se o atraso for superior a 30 (trinta) dias, incidirá também, a correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Nada obstante, tem-se que, nesta hipótese concreta, decorrem ambas do mesmo fato gerador, qual seja, o atraso no pagamento dos alugueis e demais despesas condominiais de responsabilidade do locatário, que acabou por ensejar a rescisão do contrato e a devolução do imóvel.

Nesse sentido, a aplicação concomitante de ambas as multas implicaria em flagrante
bis in idem,
penalizando duplamente o locatário por uma única violação contratual, o já mencionado atraso no pagamento dos alugueis e despesas condominiais relacionadas.

Outrossim, ainda que se considere como fato gerador da multa compensatória especificamente a “devolução antecipada do imóvel”, ignorando que essa somente se deu em decorrência do inadimplemento das prestações do aluguel, imperiosa seria a observância do expressamente estipulado no contrato (Id 6960058), em seu preâmbulo, quanto à dispensa da multa contratual por desocupação antecipada após decorridos 12 (doze), visto que a relação contratual perdurou de 2015 a 2022, ou seja, cerca de 7 (sete) anos:

Após o 12º (décimo segundo) mês de vigência deste contrato, a Locatária fica desobrigada da multa contratual, por desocupação antecipada, devendo para tanto notificar a outra parte com 30 (trinta) dias de antecedência à desocupação.

Corroborando todo o anteriormente exposto, transcrevo os seguintes julgados de
casos semelhantes, nos quais o descumprimento contratual que ensejou o despejo se tratou do atraso no pagamento dos alugueis e demais despesas condominiais, e idêntico entendimento foi empregado por este e. TJ/ES e, inclusive, esta c. Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O Recorrente que se insurge contra a improcedência do pedido de cumulação da multa compensatória e moratória, expressamente previstas no contrato.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possibilita cumulação de multa compensatória com a multa moratória, desde que fundadas em fatos geradores diversos.
Na hipótese em exame, as penalidades têm origem no mesmo fato gerador, consistente no inadimplemento contratual com os aluguéis e taxas de condomínio.

2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0002718-70.2017.8.08.0035. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação: 22/03/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
MULTA MORATÓRIA E MULTA COMPENSATÓRIA. FATO GERADOR IDÊNTICO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Apenas a parte autora foi efetivamente intimada do despacho que antecedeu a sentença, no entanto, ao contrário do que alegam as apelantes, este fato, por si só, não tem o condão de causar a nulidade da respeitável sentença, visto que não ocasionou nenhum prejuízo às demandadas.

2) O posicionamento do Tribunal da Cidadania é no sentido de que a cumulação de multa moratória e multa compensatória somente é possível se ambas tiverem fatos geradores distintos.

3) Embora a multa moratória e a multa compensatória estejam expressamente previstas no contrato em questão,
a incidência de ambas no presente caso se deu em razão do mesmo fato gerador: a inadimplência no pagamento dos aluguéis e outros encargos. Dessa forma, na hipótese, não há como cumular as duas modalidades de multa contratual.

4) Tendo em vista que a incidência das multas moratória e compensatória se dão em razão exclusivamente da inadimplência no pagamento dos aluguéis (e outros encargos), forçoso convir pela aplicação da cláusula que é destinada especificamente ao inadimplemento da locatária (multa moratória), em detrimento da previsão genérica de multa compensatória a ser aplicada às demais obrigações contratuais.

5) Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de extirpar a multa compensatória, de modo que passe a incidir apenas a multa moratória de 10% prevista na cláusula quarta do contrato em questão. (TJ/ES. Apelação Cível nº0020583-72.2018.8.08.0035. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 15/06/22).

Caracterizado, pois, o
bis in idem,
necessário se faz a exclusão da condenação ao pagamento da multa compensatória, devendo ser mantida apenas a multa moratória, visto que específica para a hipótese de atraso no pagamento.

Já quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais acordados, inicialmente cumpre asseverar que a cláusula agora contestada pela apelante locatária se verifica legítima e devidamente ajustada pelas partes, sem notícias de questionamentos anteriores sobre eventual abusividade.

Referido dispositivo do contrato assim estabelece:

15ª. Após transcorridos 30 (trinta) dias consecutivos de atraso no pagamento do aluguel, o LOCADOR poderá enviar os recibos de alugueis e de encargos locatícios para cobrança por meio de seu advogado, respondendo o(s) LOCATÁRIO(S) pelos honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) e custas do processo, se a cobrança for judicial, e de 10% (dez por cento) se houver composição extrajudicial.

De livre pactuação, devem ser respeitadas as cláusulas que forem avençadas entre as partes, ante a autonomia da vontade e o princípio do
pacta sunt servanda.

Destarte, um dos prejuízos que o locatário suporta é o custo correspondente à contratação de advogado necessário ao ajuizamento de ação de cobrança por descumprimento das condições firmadas no contrato de locação. Se previsto expressamente, é devido o ressarcimento das despesas com advogado incumbido de cobrar judicialmente a mora.

Admite-se, portanto, que se convencione entre as partes que, no caso de cobrança judicial de débito inadimplido, o devedor ficará responsável, além do principal, também pelo pagamento dos honorários advocatícios do serviço contratado pelo locador.

Posto isso, importa destacar que tais honorários advocatícios contratuais se diferem dos honorários sucumbenciais decorrentes da condenação judicial e com eles não se confundem, pois de naturezas jurídicas diversas, razão pela qual não se pode falar em
bis in idem
.
Neste sentido já se manifestou o c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. SHOPPING CENTER. LOCAÇÃO DE ESPAÇO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REPASSE. LOCATÁRIO. PRÉVIO AJUSTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUTONOMIA DA VONTADE. PREVALÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a inclusão de valor relativo a honorários advocatícios contratuais previamente ajustados pelas partes na execução de contrato de locação de espaço em shopping center.

3. Em regra os honorários contratuais são devidos por aquele que contrata o advogado para atuar em seu favor, respondendo cada uma das partes pelos honorários contratuais de seu advogado. A parte vencida, além dos honorários contratuais do seu advogado, também arcará com o pagamento dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte vencedora.

4. Na hipótese, o contrato firmado entre as partes prevê que o locatário deverá pagar os honorários contratuais de seu advogado, assim como os do advogado do locador, o que não configura bis in idem, pois não se trata do pagamento da mesma verba, mas do repasse de custo do locador para o locatário
.

5. A atividade empresarial é caracterizada pelo risco e regulada pela lógica da livre-concorrência, devendo prevalecer nesses ajustes, salvo situação excepcional, a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda.

6. Não há como afastar a incidência de cláusula de contrato de locação de espaço em shopping center com base em alegação genérica de afronta à boa-fé objetiva, devendo ficar demonstrada a situação excepcional que autoriza a intervenção do Poder Judiciário.

7. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1644890/PR. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgado em 18/08/20. DJe 26/08/20). (grifo nosso)

Em que pese o referido julgado diga respeito a uma hipótese de contrato locatício relacionado com atividade empresarial, não se verifica justificativa para restrição da aplicação do entendimento a tais casos, bem como em hipótese unicamente de purgação da mora.

Não há que se falar, portanto, em reforma da sentença recorrida nesse tocante.

Da mesma forma, com relação à condenação ao pagamento de IPTU também não há que se falar em reforma do
decisum
. Isso porque o item b) da cláusula 3ª do contrato impingiu ao locatário a obrigação de arcar com o devido pagamento de tributos relativos ao imóvel locado.

Como condição para tanto, o item b), da cláusula 2º, impôs ao locador a obrigação de “
fornecer à locatária os espelhos de IPTU, antes do vencimento, sob pena de arcar com todos os eventuais encargos, incluindo multas e juros, decorrentes de atraso no pagamento”.

Nesse sentido, impõe-se ressaltar que muito embora alegue em suas razões recursais que inicialmente teria recebido os boletos diretamente em sua sede, oportunidade em que realizou os devidos pagamentos, mas que posteriormente o autor deixou de enviá-los, não podendo ser considerado o recebimento no endereço do próprio imóvel (
venire contra factum proprium
), tem-se que tal argumentação contradiz a exposta na origem em sede de contestação (Id 6960151), na qual a locatária se limitou a aduzir que em momento algum recebeu os boletos/espelhos do IPTU no endereço de sua sede.

Não fosse suficiente, é de se pontuar que, conforme ressaltado pelo juízo
a quo,
constitui fato notório que os boletos de IPTU são anualmente enviados pelo Município ao endereço do imóvel, de modo que resta cumprida a obrigação de encaminhamento à locatária, em endereço válido, vez que por ela ocupado, tendo sido devidamente preenchido o escopo da previsão da cláusula 2º, item b), qual seja, dar prévia ciência para o pagamento tempestivo do tributo.

Por fim, com relação à pretensão recursal do apelante
ESPÓLIO DE CARLOS NICOLAU VIVACQUA VON SCHILGEN
de ver majorado o valor total da condenação, adequando-o ao por ele requerido em sua exordial, tem-se que não há como acolhê-la, visto que com a exclusão da multa compensatória, nos termos da fundamentação supra, faz-se necessária a apuração mais aprofundada do valor preciso total da condenação, a ser definido em liquidação de sentença.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
ESPÓLIO DE CARLOS NICOLAU VIVACQUA VON SCHILGEN
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS
para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida, tão somente para excluir a condenação ao pagamento da multa compensatória.

Em decorrência da sucumbência mínima do autor, que somente decaiu quanto à condenação da ré ao pagamento da multa compensatória, não há que se falar em inversão ou qualquer alteração do ônus sucumbencial, de modo que mantenho a condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, como arbitrado na origem.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.